Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE/COMPANHEIRO. EXTERIOR. SEM REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTEÇÃO À FAMÍLIA.
1. Consoante dispõe o artigo 133, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011: “Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE;”.
2. Nesse contexto, em se tratando de servidor público estável que necessite obter o afastamento de suas atividades por tempo determinado e sem remuneração, com o intuito de proteger à família para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado para outra localidade, a concessão da licença é medida que se impõe.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.